Tribunal: TJDFT
Processo: 0732125-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. CIRURGIA DE FÍGADO. RETIRADA DE TUMOR MALIGNO. RECUSA. SITUAÇÃO DESVANTAJOSA PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. As cláusulas inseridas em contrato de plano de saúde que levem o segurado a situação exageradamente desvantajosa são nulas, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Segundo o art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento médico em casos de emergência, independente de previsão de carência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.